Tribunal: CARF
Processo: 11128.730416/2013-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-05-15

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.730416/2013-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.233 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de março de 2023
Recorrente
CSAM SERVIÇOS AEROMARÍTIMOS LTDA- EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE OCORRÊNCIA
APÓS ATO DE OFÍCIO DA AUTORIDADE ADUANEIRA.
Não cabe a alegação de denúncia espontânea após ciência da Autoridade
Aduaneira de atraso na prestação de informações de desconsolidação de carga.
A ciência da ocorrência da infração é reconhecida automaticamente pelo
sistema e obriga a Autoridade Aduaneira a realizar o desbloqueio para inserção
de informações intempestivas, configurando ato de ofício.
DESPROPORCIONALIDADE E EFEITO DE CONFISCO DAS MULTAS
POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS.
Multas pelo descumprimento de obrigações acessórias não se configuram
como estabelecimento de tributos com efeito confiscatório, tendo em vista o
seu valor e a proporcionalidade com o direito tutelado, especialmente em
relação às operações de comércio exterior. Os impactos econômicos e de
segurança decorrentes de descontrole das operações de cargas movimentadas
na Zona Primária, que podem dar ensejo ao contrabando de bens altamente
danosos à sociedade, afastam qualquer alegação de desproporcionalidade e
irrazoabilidade da aplicação de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais).

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3402-010.229, de 21 de março de 2023,
prolatado no julgamento do processo 11128.729173/2013-16, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Mateus Soares de Oliveira (suplente convocado(a)), Cynthia
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.730416/2013-69
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.233 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.730416/2013-69

Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Renata da
Silveira Bilhim, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Mateus Soares de Oliveira.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de Julgamento de
Primeira Instância, que por unanimidade julgou improcedente a Impugnação do Auto de Infração
e considerou devida a exação.
A Recorrente atua como agente desconsolidadora de carga, e foi autuada por
atraso na prestação de informações de desconsolidação de carga marítima chegada no Porto do
Santos/SP.
Os atrasos referem-se aos conhecimentos de embarque marítimo e que tiveram a
informação de desconsolidação de carga, de responsabilidade da Recorrente registrada a
destempo.
A autuação foi feita com base na alínea e, do inciso IV, do artigo 107, do Decreto
Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, referenciando os prazos para a prestação de informações
de acordo com o inciso II, parágrafo único, do artigo 50, da IN RFB no 800, de 27 de dezembro
de 1997.
Inconformada com a autuação a Recorrente apresentou impugnação ao auto de
infração, onde alega ilegitimidade passiva, e que dever-se-ia ter aplicado a penalidade de
advertência, prevista no artigo 76, da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
Também argumenta que a pena prevista é destinada aos casos onde não houve a
prestação de informações, e no caso, alega que o fez de forma extemporânea.
Os fundamentos do Auto de Infração e os argumentos da Impugnação estão
resumidos no relatório do Acórdão recorrido. Na sua ementa, estão sumariados os fundamentos
da decisão.
Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
Em seu Recurso Voluntário, a Recorrente argumenta denúncia espontânea, por ter
apresentado as informações ao sistema de controle de cargas, antes de qualquer ato de ofício da
Autoridade Aduaneira. Também alega que os dados referentes ao Conhecimento Master foram
apresentados no dia 10 de outubro de 2008, às 11:49, dois dias antes da data da atracação da
embarcação de transporte.
Alega boa fé, e que suas ações não resultaram em qualquer prejuízo à fiscalização.
Alega também efeito confiscatório da multa administrativa, e de que esta
penalidade é desproporcional e atenta contra o Princípio da Razoabilidade.
Por fim, pede que caso a Autoridade Julgadora não reconheça seus argumentos,
seja aplicado o artigo 736, caput, do Decreto no 6.759, de 5 de fevereiro de 2009.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.233 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.730416/2013-69

Este é o Relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reveste-se dos demais requisitos de
admissibilidade, de modo que dele tomo conhecimento.

Denúncia Espontânea
A denúncia espontânea é a exclusão da responsabilidade do agente pela
comunicação de infração à Autoridade Tributária, antes do início de
qualquer procedimento administrativo, acompanhada do pagamento dos
tributos devidos e não recolhidos anteriormente e juros de mora,
conforme previsto no artigo 138, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 (CTN).
“Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da
infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e
dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela
autoridade administrativa, quando o montante do tributo dependa de
apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada
após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de
fiscalização, relacionados com a infração.”
Conforme fica claro, no texto transcrito acima, o CTN não exige que para
a exclusão da responsabilidade haja o recolhimento de qualquer
penalidade, na medida em que seria contraditório excluir a
responsabilidade por uma infração e ainda assim proceder a exigência da
penalidade cabível.
Já o Decreto-Lei no 37/1966, no § 2o, do seu artigo 102, é bem claro em
afastar a aplicação de qualquer penalidade em relação à denúncia
espontânea, exceto no que disser respeito às penas de perdimento..
“ Art.102 - A denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o
caso, do pagamento do imposto e dos acréscimos, excluirá a imposição
da correspondente penalidade.
§ 1o - Não se considera espontânea a denúncia apresentada:
a) no curso do despacho aduaneiro, até o desembaraço da mercadoria;
b) após o início de qualquer outro procedimento fiscal, mediante ato de
ofício, escrito, praticado por servidor competente, tendente a apurar a
infração.
§ 2o A denúncia espontânea exclui a aplicação de penalidades de
natureza tributária ou administrativa, com exceção das penalidades
aplicáveis na hipótese de mercadoria sujeita a pena de perdimento.”
No entanto, em ambos os dispositivos legais, há a restrição de que
qualquer ato de denúncia espontânea seja praticado após o início de
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.233 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.730416/2013-69

qualquer procedimento fiscal de ofício praticado por servidor
competente.
O controle das informações de carga é feito de forma informatizada pelo
sistema SISCARGA que, dentro de suas funcionalidades, conta com o
controle dos prazos de chegada e saída de veículos e dos atos
demandados
pelos
diversos
agentes
envolvidos,
bloqueando
automaticamente operações que não atendam as determinações legais que
sejam detectadas, entre elas a informação intempestiva de carga o que
gera o bloqueio automático da operação.
O desbloqueio da operação para prosseguimento da informação é ato de
ofício da Autoridade Aduaneira e constitui-se em limite impeditivo da
denúncia espontânea. Ademais, as ações dos contribuintes de antecipação
dos atos necessários ao lançamento, inclusive o pagamento antecipado do
tributo devido, condicionando o direito de lançamento à condição
resolutória de posterior homologação, num prazo de até cinco anos, e a
possibilidade do contribuinte em corrigir eventuais equívocos cometidos,
tanto no lançamento por homologação, como antecipando-se ao despacho
aduaneiro, afasta o conhecimento futuro pela Autoridade Tributária de
infração relacionada ao pagamento de impostos, em razão desta ter sido
diligentemente corrigida pelo próprio contribuinte, antes que a
Autoridade aja de ofício.
Entretanto, o próprio transcurso do prazo para prestar informações
configura uma infração prevista na legislação e de caráter irreparável,
pois a prestação de informações de forma intempestiva não repara o
atraso e suas consequências, e ainda é de conhecimento da Autoridade
Aduaneira anterior a qualquer ato do contribuinte, sendo conhecida de
forma automática pelo próprio sistema SISCARGA.
Não se pode admitir denúncia espontânea em infração relacionada à
prestação intempestiva de informações obrigatórias, nem tão pouco que
seja isenta da produção de danos à fiscalização.
Sem razão à Recorrente.

Da Alegação de Confisco, Desproporcionalidade e Razoabilidade
A vedação da Constituição Federal, contida no seu Artigo 150, inciso IV,
da União utilizar tributo com efeito de confisco, refere-se a instituição de
obrigação de pagar que prive o contribuinte da totalidade ou de parcela
significativa de seus bens. Tributos que incidam sobre a propriedade de
bens móveis, cuja a alíquota seja tão elevada que para pagar o tributo
seria necessário se desfazer do próprio bem, ou de entrega-lo à União
estaria nesta categoria.
A exigência de uma multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por uma
infração de falta de informação da chegada de um navio, com o potencial
prejuízo ao controle aduaneiro sobre a totalidade da carga de
elevadíssimo valor por ele transportada, não pode ser considerada com
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.233 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.730416/2013-69

efeito confiscatório, nem tão pouco o Capital Social, que registra o aporte
inicial dos sócios, pode representar a capacidade contributiva de uma
empresa, melhor expressada por seu Patrimônio Líquido, Fluxo de Caixa,
Saldo em contas do Ativo, etc.
Ocorre que o valor elevado da autuação decorreu do cometimento de
inúmeras infrações por ação da própria Recorrente, e não por ato
confiscatório, desproporcional ou carente de razoabilidade do Poder
Público.
Com relação à aplicação do artigo 735, do Decreto no 6.759, de 5 de
fevereiro de 2009, o Regulamento Aduaneiro, este artigo trata de sanções
administrativas a intervenientes do comércio exterior, e apresenta uma
relação de sanções progressivas a respeito da manutenção de registro,
licença, autorização, credenciamento ou habilitação que confiram ao
interessado a capacidade de atuar como interveniente de comércio
exterior, não tendo qualquer relação com as penalidades instituídas pelo
descumprimento de mecanismos de controle aduaneiro, mesmo que a
infração implique na aplicação tanto do artigo 107, do Decreto-Lei no
37/1966, como das referidas sanções administrativas.
Sem razão à Recorrente.
Tendo em vista tudo o acima disposto, voto por negar provimento ao
Recurso Voluntário.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 147
DF CARF MF
Original